Tribunal: STJ
Processo: 5002037-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3067087 - ES(2025/0386180-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: THIAGO ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES029453
RAYANNA BEZERRA - ES029457
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE INADMISSÃO SEM
CAPÍTULOS
AUTÔNOMOS.
NECESSIDADE
DE
IMPUGNAÇÃO
INTEGRAL
E
ESPECÍFICA
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DO
ÓBICE
DA
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AO
I,
SÚMULA 284/STF.
ART. 621,
DO CPP. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO DOS PRECEDENTES E DE JULGADOS
CONTEMPORÂNEOS OU SUBSEQUENTES EM SENTIDO DIVERGENTE.
MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
PROVIMENTO NEGADO.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54678257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 18:17:54
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 0921bc84-8991-44f1-a086-c86d1b516147

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3067087 - ES(2025/0386180-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: THIAGO ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES029453
RAYANNA BEZERRA - ES029457
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE INADMISSÃO SEM
CAPÍTULOS
AUTÔNOMOS.
NECESSIDADE
DE
IMPUGNAÇÃO
INTEGRAL
E
ESPECÍFICA
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DO
ÓBICE
DA
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AO
I,
SÚMULA 284/STF.
ART. 621,
DO CPP. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO DOS PRECEDENTES E DE JULGADOS
CONTEMPORÂNEOS OU SUBSEQUENTES EM SENTIDO DIVERGENTE.
MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
PROVIMENTO NEGADO.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por THIAGO ALVES DE OLIVEIRA
contra a decisão de minha lavra (fls.
) que não conheceu do agravo em recurso
199/201
especial, em razão da ausência de impugnação específica da íntegra da decisão de
inadmissão do recurso especial.
Em suas razões (fls.
), o agravante afirma haver refutado todos os
208/215
fundamentos da decisão de inadmissão de seu especial, rebatendo especificamente a
aplicação das Súmulas
e
e demonstrando a suficiência da
284/STF
83/STF
fundamentação e a existência de divergência jurisprudencial qualificada. Afirma que
exigir uma impugnação que não seja apenas 'específica', mas que ataque a 'íntegra' de
Documento eletrônico VDA54678256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 18:17:53
Código de Controle do Documento: 78c9edf8-cf77-427f-b76d-e73a6db9342b

um ato decisório que por sua própria natureza não é divisível em 'capítulos autônomos'
é criar um obstáculo formal excessivo que restringe indevidamente o acesso à
.
jurisdição superior
Requer, ao final, o provimento do agravo regimental, com o conhecimento
do agravo e provimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A
bem da verdade, as razões do agravo regimental não detêm o condão de infirmar os
fundamentos da decisão recorrida.
Conforme afirmado na decisão impugnada, a decisão que inadmite o
recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em
todos os seus fundamentos, inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada,
não sendo suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da
(AgRg nos EDcl no
Súmula 182/STJ
Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de
AREsp n. 2.985.942/MA,
.
25/9/2025)
Consta que o agravante não impugnou especificamente o fundamento da
não demonstrando, de modo claro e concreto, como o acórdão
Súmula 284/STF,
recorrido teria negado vigência do art. 621, I, do CPP, limitando-se a afirmar,
genericamente, que o dispositivo foi indicado, sem correlacionar tal indicação a trechos
do acórdão nem desenvolver a crítica jurídica exigida para afastar a deficiência de
fundamentação.
E, consoante afirmado pelo Ministério Público em seu parecer (fl. 192), a
alegação genérica não supre, evidentemente, a exigência de impugnação da decisão
denegatória, na medida em que é imprescindível demonstrar, de forma clara e precisa,
com o devido desenvolvimento argumentativo, o desacerto da decisão agravada, em
relação a cada um de seus fundamentos.
Restou devidamente afirmada também a ausência de impugnação
específica do fundamento da
porquanto o agravante não distinguiu o
Súmula 83/STJ,
caso dos precedentes apontados na decisão de inadmissão, nem trouxe julgados
contemporâneos ou subsequentes em sentido divergente aptos a demonstrar
Documento eletrônico VDA54678256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 18:17:53
Código de Controle do Documento: 78c9edf8-cf77-427f-b76d-e73a6db9342b

descompasso da orientação aplicada - AgRg no
e AgRg no
AREsp n. 2.467.664/SP
limitando-se a reafirmar, em linhas gerais, a possibilidade
AREsp n. 1.802.457/SP,
excepcional de revisão da dosimetria.
Sendo assim, os argumentos trazidos pela parte agravante não têm o
condão de modificar a decisão impugnada, que há de ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54678256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 18:17:53
Código de Controle do Documento: 78c9edf8-cf77-427f-b76d-e73a6db9342b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0386180-2
AREsp 3.067.087 /
ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00021802220218080012 21802220218080012 50020374220258080000
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: THIAGO ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES029453
ADVOGADA
: RAYANNA BEZERRA - ES029457
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Latrocínio
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: THIAGO ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES029453
ADVOGADA
: RAYANNA BEZERRA - ES029457
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449344560551056@
2025/0386180-2 - AREsp 3067087 Petição : 2026/0008312-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54655544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:10:55
Código de Controle do Documento: 7609DF8B-BB8B-4A35-BCC0-3DC9ECD30BDF